Tribunal: TJSP
Processo: 1500649-44.2021.8.26.0101
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Apelação. Estelionato e furto qualificado pelo abuso de confiança. Sentença devidamente fundamentada. Ausência de nulidade. Preliminar rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria provadas. Crimes consumados. Desclassificação inviável. Condenação mantida. Penas readequadas na primeira e segunda fases da dosimetria. Regime inicial fechado mantido. Recurso parcialmente provido.